Tribunal: STF
Processo: HC 247860
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do do Superior Tribunal de Justiça, exarado em 06.06.2024, assim ementado (eDOC 3):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. 1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Não há se falar em vício no acórdão embargado. As questões suscitadas no presente recurso referente à possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além de configurar indevida inovação recursal, não foram debatidas pelas instâncias ordinárias, inviabilizando a discussão das matérias em sede de recurso especial, por ausência de prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. 3. "O prequestionamento constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte (AgRg no HC n.º 413.921/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.). 4. Embargos de declaração não conhecidos.



    Busca o impetrante, em suma, em caráter liminar, “a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito do presente writ”, cuja pretensão é que seja determinado à Corte Superior que “encaminhe o ARESP 1966336 ao Ministério Público Federal para, de acordo com o que restou decidido no HC 185913, manifestar-se motivadamente nos autos acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal”, sob o argumento de que cabível a aplicação da benesse, pois o trânsito em julgado da condenação ocorreu após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, todavia, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    [...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Por outro lado, claramente constante no acórdão ora impugnado que o argumento em que lastreada a causa de pedir suscitada pelo impetrante não foi apreciado, pois dela não conheceu previamente o Tribunal de origem, no acórdão recorrido ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez nem mesmo suscitada pela defesa, muito embora já em vigor a Lei n. 13.964/2019.



    Em sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois também “A Suprema Corte possui copiosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de inovação recursal” (ACO1903 ED-terceiros-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 26.11.2020). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo:



    “Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal” (ARE 1485200 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. LUIS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 20.05.2024)



    “A ‘matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública’ (ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux)” (RE 1434909 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. LUIS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 14.11.2023)



    “A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)” (RMS 39252 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25.08.2023).



    “Esta Suprema Corte possui entendimento de que ‘a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior’. Precedentes” (RHC 210588 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 10.01.2023)



    “O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no agravo em recurso extraordinário” (RE 1212563 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13.05.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inovação no agravo regimental. Inadmissibilidade”. (ARE 907683 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 15.10.2015)



    2.3. Nessa ordem de ideias, igualmente incabível o writ, porquanto, não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado acerca do tema, pois não submetidas a exame pelo Tribunal de origem, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em dupla supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação à atuação claudicante, contrariamente à jurisprudência. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    3. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente